Tribunal: TJES
Processo: 5005567-93.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005567-93.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA e outros (2)

APELADO: WPJ - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO ESTERILIZADOS EM PROCEDIMENTO INVASIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA e suas filhas, ISABELLA e CAMILLA LIMA LOUZADA, contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e à saúde ajuizada em face de WPJ-CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., para rescindir o contrato de prestação de serviços, cessar cobranças futuras e restituir valor pago, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. As Apelantes pleiteiam a condenação das rés à reparação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de direitos da personalidade apta a configurar dano moral indenizável, diante da utilização de instrumentos não esterilizados em atendimento odontológico; (ii) estabelecer se a franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária da franqueadora é reconhecida com base na teoria da aparência, pois sua marca e estrutura conferem ao consumidor legítima confiança quanto à segurança do serviço, integrando, assim, a cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

A conduta da clínica — utilização de instrumentos não esterilizados em procedimento invasivo, inclusive em menor de idade — viola frontalmente os direitos à saúde e segurança previstos no art. 6º, I, do CDC, caracterizando falha grave na prestação do serviço nos termos do art. 14, § 1º, do mesmo diploma.

A exposição das autoras a risco concreto de contaminação por doenças infectocontagiosas e a submissão ao protocolo de profilaxia (PEP), com intenso abalo psicológico, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento.

A idade da segunda Apelante (10 anos) e a condição de saúde da terceira (diabetes) agravam os efeitos da falha e justificam indenizações proporcionais à extensão dos danos.

A necessidade de deslocamento, exames e busca por esclarecimentos configura perda do tempo útil, reforçando o abalo à dignidade das autoras.

Com a procedência do pedido de danos morais, a sucumbência das Apeladas torna-se quase integral, impondo-se a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A franqueadora que aufere benefícios econômicos e permite o uso de sua marca integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço da franqueada.

A utilização de instrumentos odontológicos não esterilizados em procedimento invasivo configura falha grave na prestação de serviço e viola os direitos à saúde e segurança do consumidor.

O risco de contaminação por doenças graves e a necessidade de tratamento preventivo configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do sofrimento.

A perda do tempo útil e a exposição de menor a situação de risco agravam o dano e justificam indenizações diferenciadas conforme a extensão dos prejuízos individuais.

Com o provimento do recurso e a procedência quase integral dos pedidos, inverte-se o ônus da sucumbência e majora-se os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, I; 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.839.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005567-93.2022.8.08.0021

APELANTES:
VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA, I. L. L., e CAMILLA LIMA LOUZADA

APELADAS:
WPJ-CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA e suas filhas, I. L. L. e CAMILLA LIMA LOUZADA, em face da Sentença (id 13404125) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Danos à Saúde” ajuizada em desfavor de WPJ-CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (franqueada) e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(1)
rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes;

(2)
determinar a cessação de quaisquer cobranças futuras relacionadas ao contrato; e

(3)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor de R$615,00 (seiscentos e quinze reais).

(4)
Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (id 13404134), as Apelantes pugnam pela reforma parcial da sentença, com os seguintes argumentos:
(1)
os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente considerando a violação do direito à saúde e à segurança, previstos no Código de Defesa do Consumidor;
(2)
necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, A Apelada ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. reitera em contrarrazões a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tese já afastada na decisão saneadora.

A relação entre as Apelantes e a clínica odontológica é, inequivocamente, de consumo. A discussão cinge-se a saber se a franqueadora integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados pela franqueada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de franquia, a franqueadora que permite o uso de sua marca e participa dos benefícios econômicos do negócio integra a cadeia de consumo, respondendo de forma solidária por eventuais falhas na prestação de serviço da franqueada, com base na teoria da aparência. O consumidor, ao contratar o serviço, é atraído pela notoriedade e confiança que a marca da franqueadora inspira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em regra, o contrato de franquia não implica a responsabilidade solidária da franqueadora por obrigações da franqueada.
Todavia, em situações excepcionais, nas quais fique caracterizada a existência de uma efetiva cadeia de consumo, com a participação da franqueadora na atividade da franqueada, é possível a responsabilização solidária, com base na teoria da aparência
. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1.839.420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Ademais, a nova Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019), embora estabeleça a ausência de relação de consumo entre franqueadora e franqueado, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária perante o consumidor final, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia central do recurso reside na configuração ou não de danos morais indenizáveis em decorrência da falha na prestação do serviço odontológico.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido como “incontroversos” e “inescusável” o erro da clínica em não esterilizar os equipamentos entre os atendimentos das autoras, afastou a condenação por danos morais por entender que o fato, apesar de gerar “indignação, furor, até frenesi”, não teria violado os direitos da personalidade das vítimas, tratando-se de mero dissabor que se resolve na esfera contratual.

Com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de primeiro grau, a situação vivenciada pelas Apelantes transcende, em muito, o mero aborrecimento cotidiano ou a simples falha contratual.

A conduta da clínica Apelada, confessada nos autos, de submeter uma paciente e sua filha de apenas 10 anos a um procedimento invasivo utilizando instrumentos não esterilizados, expôs ambas a um risco concreto e gravíssimo de contaminação por doenças infectocontagiosas severas, como HIV, hepatites B e C, e sífilis.

A própria Apelada, em suas alegações finais, admitiu o erro e informou ter dispensado a profissional responsável.

O direito à saúde e à segurança, assegurado como direito básico do consumidor no art. 6º, I, do CDC, foi frontalmente violado.

A prestação de serviço foi manifestamente defeituosa, por não fornecer a segurança que dela legitimamente se esperava, nos termos do art. 14, § 1º, do mesmo diploma legal.

A angústia e o abalo psicológico decorrentes do fundado temor de ter contraído uma doença grave e da necessidade de submissão a um protocolo de profilaxia pós-exposição (PEP) — com o uso de coquetéis de antirretrovirais por 28 dias, notórios por seus pesados efeitos colaterais — não podem ser classificados como mero dissabor.

Trata-se, portanto, de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova, pois a dor, o sofrimento e a ofensa à dignidade são consequências diretas e presumidas do próprio fato.

A situação é agravada pela tenra idade da segunda Apelante, Isabella, que aos 10 anos foi exposta a essa violenta agressão à sua saúde física e psíquica.

No que tange à terceira Apelante, Camilla, embora não tenha sido submetida ao procedimento, o abalo emocional decorrente da descoberta da falha grave, somado à sua condição de diabética (o que a colocaria em risco ainda maior caso o tratamento com coquetéis fosse necessário), também configura dano moral, ainda que em menor extensão.

Ademais, a peregrinação das autoras para obter informações, realizar exames e buscar a resolução do problema caracteriza a perda do tempo útil, tese que encontra amparo na jurisprudência para justificar a indenização por dano moral.

Dessa forma, a reforma da sentença para condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da conduta (negligência grave com a biossegurança), a intensidade do sofrimento das vítimas (risco de vida e submissão a tratamento preventivo), a capacidade econômica das rés (clínica e franqueadora de renome nacional) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação dos seguintes valores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a primeira Apelante, VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a segunda Apelante, ISABELLA LIMA LOUZADA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a terceira Apelante, CAMILLA LIMA LOUZADA.

B) Dos Honorários Advocatícios

As Apelantes requerem a majoração dos honorários de sucumbência. A sentença fixou os honorários em 12% sobre o valor da sucumbência de cada parte. Com o provimento do recurso para acolher o pedido de danos morais, a sucumbência das Apeladas torna-se quase integral.

Assim, inverto o ônus da sucumbência para condenar as Apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais + danos morais).

Do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, nos seguintes termos:

Condenar
as Apeladas, WPJ-CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes valores:

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para VANDERLEIA ROSA DE LIMA LOUZADA;

R$15.000,00 (quinze mil reais) para ISABELLA LIMA LOUZADA;

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para CAMILLA LIMA LOUZADA. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do procedimento - 05/04/2022), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Inverter
o ônus da sucumbência, condenando as Apeladas, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais e danos materiais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.